Tribunal: TJSP
Processo: 1509110-77.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Roubo impróprio – Testemunha que descreve os fatos de modo coeso, mas que não consegue reconhecer o acusado como sendo seu autor – Irrelevância –

Ementa:
Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Roubo impróprio – Testemunha que descreve os fatos de modo coeso, mas que não consegue reconhecer o acusado como sendo seu autor – Irrelevância – Aplicação do princípio da livre apreciação das provas pelo Magistrado
A circunstância de a testemunha descrever a dinâmica dos fatos de forma coesa, mas não chegar a reconhecer a pessoa que lhe foi apresentada em Juízo como sendo aquela que subtraiu a res – ou o fato de ela não se recordar – não constitui motivo impeditivo para a expedição de decreto condenatório, quando as demais provas são, em seu conjunto, hábeis a confirmar as imputações lançadas na exordial acusatória. Nossa legislação atual abandonou por completo o sistema chamado da certeza legal, inexistindo, assim, prefixação em qualquer nível de uma hierarquia de provas, que devem ser analisadas pelo Magistrado à luz do denominado princípio da livre apreciação.

Roubo impróprio – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos do representante da vítima, da testemunha protegida e dos policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
As palavras da vítima, da testemunha protegida e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo impróprio – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro – Entendimento
O agente que, logo depois de subtraída a coisa alheia móvel, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, realiza o tipo penal concernente ao assim denominado roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1o, do CP, que estabelece as mesmas penas previstas para o crime de roubo em sua modalidade própria, ainda que a violência que sobreleve tenha sido exercida contra a coisa.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo impróprio majorado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo majorado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no inciso do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.